Tribunal: TJDFT
Processo: 0006211-71.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores inframencionados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. I. OSMAR CARNEIRO NEPOMUCENO (ID 16918361) II. RAIMUNDO SOTERO DE OLIVEIRA FILHO (ID 7949996 fl. 7) III. ROMILCE ALVARES DE OLIVEIRA CAMARGO (ID 7950038 fl. 11) IV. SANCHO FILHO CURSINO (ID 16918363) Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores OSMAR CARNEIRO NEPOMUCENO, RAIMUNDO SOTERO DE OLIVEIRA FILHO, ROMILCE ALVARES DE OLIVEIRA CAMARGO e SANCHO FILHO CURSINO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto